Tribunal: TJMT
Processo: 1026239-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026239-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERONIMO SOUZA PIRES DE LIMA - CPF: 037.335.031-71 (APELANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GERONIMO SOUZA PIRES DE LIMA - CPF: 037.335.031-71 (APELADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO PRIVADO. RESILIÇÃO UNILATERAL JUSTIFICADA. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDA
.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Gerônimo Souza Pires de Lima, visando à reforma da sentença que reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de reativação da conta na plataforma Uber e condenou a empresa ao pagamento de lucros cessantes.

2.

A Uber do Brasil Tecnologia Ltda. também apelou, buscando a reforma da sentença para afastar a condenação por danos materiais, por entender não haver ilicitude em sua conduta.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação quanto aos embargos de declaração rejeitados; (ii) saber se o recurso do autor deve ser conhecido, diante da possível desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença; (iii) saber se é devida a indenização por lucros cessantes, diante do bloqueio da conta do motorista, à luz da autonomia contratual das partes e da ausência de ato ilícito.

III. Razões de decidir

4.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração apresentou fundamentação suficiente, com análise objetiva da controvérsia, inexistindo nulidade.

5.

As razões do recurso de apelação do autor mostram-se dissociadas dos fundamentos da sentença, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

6.

O contrato firmado entre as partes permite a suspensão temporária de conta pela empresa em observância ao Código de Conduta e seus Termos e Condições
.

7.

Inexistindo prova de ato ilícito da requerida, não se configura o dever de indenizar por lucros cessantes, à luz dos arts. 421 e 473 do Código Civil e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação do autor não conhecido. Recurso da empresa conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Majorados os honorários advocatícios (16%), porém, suspensa a exigibilidade pelos benefícios da Justiça Gratuita concedida.

Tese de julgamento:

"1. A decisão judicial que analisa de forma objetiva as alegações constantes dos embargos de declaração não é nula por ausência de fundamentação.

9.

A desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença atrai o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

10.

É legítima a restrição temporária da conta de parceria pela empresa operadora de aplicativo, desde que fundada em Código de Conduta e, em Termos e Condições Contratuais, não havendo ilicitude a justificar indenização por danos materiais ou morais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
GERÔNIMO SOUZA PIRES DE LIMA
e
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c com danos materiais (lucro cessantes) e morais
”
ajuizada por Gerônimo Souza Pires de Lima em desfavor de Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Prolatada a sentença (ID. 275806858):

“
DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes

os pedidos
formulados nesta ação de obrigação de fazer c/c com danos morais (lucro cessantes) e morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada por GERONIMO SOUZA PIRES DE LIMA em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, a fim de CONDENAR a ré ao pagamento de dano material referente aos lucros cessantes correspondentes aos ganhos que o autor deixou de auferir durante o período de 21/06/2024 a 16/07/2024, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, atualizado a partir da data da desativação, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora desde a citação (artigo 405, CC).

Considerando que a ré decaiu em parte mínima dos pedidos, nos termos do artigo 86, parágrafo único, condeno o autor ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Contudo, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade.”

Em suas alegações recursais (ID. 275806866),
Gerônimo Souza Pires de Lima
combate os fundamentos da sentença, que reconheceu a perda parcial do objeto da lide (reativação da conta perante o serviço Uber), visto que restou comprovado pela requerida, a reativação da conta do autor.

Alega que fez prova por documentos nos autos, da devolução da mercadoria ao estabelecimento vendedor, a contrapor a questão “perda do objeto”.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais bem como desconstituir a alegação de “perda de objeto”.

A
Uber do Brasil Tecnologia
em suas razões (ID. 275806869), suscita
preliminar
de nulidade da sentença, sob a alegação de
ausência de fundamentação
a decisão que rejeitou o recurso de embargos de declaração, com violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil e art. 93, inciso IX da Constituição Federal, ante a falta de saneamento de vício arguido.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, de que o bloqueio temporário do cadastro do Apelado da plataforma não constitui uma conduta ilícita

Alega que não houve desativação permanente da conta do recorrido.

Aduz que o bloqueio temporário do autor foi justo motivo para a realização de verificação de segurança da plataforma, procedimento esse previsto em código de conduta e contrato da requerida.

Sustenta que restou consolidado entendimento, por precedentes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que “
a Uber pode resilir ou resolver o contrato qualquer tempo, não havendo a necessidade de aviso prévio nos casos de justo motivo, e nem mesmo adoção de procedimento prévio com oportunização do exercício do contraditório pelo motorista”
.

Afirma que após a finalização da verificação de segurança, voluntariamente, removeu a suspensão da conta do apelado, visto que se tratava apenas de uma indisponibilidade temporária para garantir a segurança dos usuários da plataforma.

Reafirma a inexistência de ato ilícito, além de que não há nos autos a comprovação dos danos materiais (lucro cessantes) sofridos pelo autor e, que tais danos não se presumem.

Defende que caso haja a comprovação de seu descumprimento do contrato, a condenação por danos materiais (lucros cessantes) deve se limitar ao período de 7 dias, prazo considerado para fins de rescisão imotivada.

Aduz pela necessidade de dedução, por custos operacionais, de 40% dos ganhos líquidos pelo motorista, além da constatação de ausência de atividade por todos os dias da semana.

Insurge quanto ao termo inicial dos juros moratórios, devendo incidir a partir do arbitramento.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 275806875 e 275806876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de
ausência de fundamentação
na decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Alega o apelante, nos embargos de declaração, omissão quanto à ausência de análise e julgamento da tese de dedução de 40% a título de custos operacionais do valor líquido auferido pelo motorista, a ser aplicada na apuração dos lucros cessantes.

A ordem jurídica vigente exige que as decisões judiciais, sejam de cunho terminativo ou interlocutório, sejam devidamente motivadas, ou seja, que o magistrado exponha de forma clara as razões de seu convencimento, declinando os fundamentos fáticos e jurídicos que sustentam sua decisão, sob pena de nulidade absoluta.

Esse dever de fundamentação encontra respaldo expresso no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art. 11 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que não houve violação a tal princípio, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Isso porque, na decisão proferida nos embargos de declaração, houve apreciação objetiva da matéria suscitada, tanto na sentença quanto nos embargos, tendo sido analisados todos os elementos necessários para que o valor indenizatório referente ao dano material (lucros cessantes) fosse apurado em fase de liquidação de sentença.

Não se pode confundir decisão concisa com ausência de fundamentação. Nota-se que a decisão enfrentou adequadamente as alegações da parte embargante, sendo, portanto, insuscetível de invalidação por ausência de motivação.

O acerto ou desacerto do julgamento no mérito da questão arguida não configura vício de nulidade, mas matéria de mérito.

Dessa forma, conclui-se que a decisão impugnada não se encontra desprovida de fundamentação.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mais, sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade – requisitos intrínsecos e extrínsecos.

O autor,
Gerônimo Souza Pires de Lima
, interpôs recurso de apelação contra a sentença apenas no que se refere ao reconhecimento da perda parcial do objeto da lide –
consistente na reativação de sua conta junto à plataforma da Uber
–, sustentando que comprovou, por meio de documentos, a devolução da mercadoria ao estabelecimento, o que, em sua ótica, afastaria a alegação de “perda do objeto”.

Contudo, observa-se que as razões recursais não se dirigem de forma específica e fundamentada contra os argumentos da sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto, por já ter sido efetivada a reativação da conta durante o trâmite processual.

Com efeito, a sentença recorrida, ao reconhecer a perda do objeto, limitou-se à análise do pedido de reativação da conta, em razão da comprovação de que a conta do autor foi desbloqueada no curso do processo. Não houve, no julgado, qualquer apreciação sobre eventual “perda de produto ou devolução de mercadoria”, aspecto este que foi indevidamente trazido pelo apelante como fundamento para afastar o que entendeu por “perda do objeto”.

Dessa forma, evidencia-se a desconexão entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão recorrida, circunstância que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual exige que o apelante impugne, de maneira clara e específica, os fundamentos da decisão impugnada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - HIPÓTESE DE INDUÇÃO EM ERRO PELO MAGISTRADO - PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DO DECISUM - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. É possível aplicar se o princípio da fungibilidade recursal na interposição do recurso, se constatado que a parte for induzida em erro pelo magistrado.

2. O artigo 1.010, inciso III, do CPC, exige que a parte apelante exponha os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença.

3. Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do decisum, o recurso é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.

4. Recurso não conhecido.” (N.U 1016568-87.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

Ante o exposto, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Gerônimo Souza Pires de Lima.

Superadas as questões preliminares, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais, com requerimento de antecipação de tutela, ajuizada por
Geronimo Souza Pires de Lima
em face de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Alega o autor que passou a exercer a atividade de motorista por aplicativo como única fonte de renda. No dia 13 de junho de 2024, recebeu, por meio da plataforma da ré, um pedido de entrega originado da loja Studio Z. Ao chegar ao endereço informado, constatou divergência quanto ao local de entrega, razão pela qual acionou o suporte da ré, sendo orientado a devolver o produto, o que foi efetivamente realizado.

Relata que, ao tentar retomar suas atividades, foi surpreendido com o bloqueio de sua conta na plataforma, sob a justificativa de não ter realizado a entrega, mesmo após cumprir as orientações da empresa.

Sustenta que enfrentou prejuízos financeiros por não conseguir exercer sua função, requerendo, liminarmente, a reativação da conta, e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

A ré, em contestação, alegou a perda do objeto quanto ao pedido de reativação da conta e pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O juízo de primeiro grau reconheceu a perda do objeto no tocante ao pedido de reativação da conta e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes), a serem apurados em liquidação de sentença, referentes ao período de 21/06/2024 a 16/07/2024.

Contra essa decisão, a ré interpôs apelação, buscando afastar a condenação por danos materiais e demais consectários.

A relação jurídica entre as partes deve ser regida pelas normas do Código Civil, por se tratar de contrato de natureza privada, e, nessa hipótese, o motorista está sujeito às regras contratuais, com cláusulas impostas pela empresa contratante e aceitas pelo contratado.

No caso em exame, verifica-se que o bloqueio da conta do autor decorreu de condutas reiteradas de entregas não concluídas, justificando-se, assim, a suspensão temporária da conta, conforme previsão contratual e no código de conduta da plataforma.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
reconheceu adequadamente a validade do procedimento adotado pela empresa, fazendo expressa menção aos Termos e Condições da Uber, os quais preveem a possibilidade de suspensão ou restrição do acesso do motorista ao aplicativo por critérios unilaterais da empresa, em situações que envolvam violações contratuais ou de conduta:

“
Consta dos Termos e Condições da empresa ré o seguinte (Id. 162868006):

2.4. Relação do Cliente com a Uber. O Cliente reconhece e concorda que o fornecimento do Aplicativo de Motorista e dos Serviços da Uber ao Cliente pela Uber cria uma relação comercial legal e direta entre Uber e Cliente.

(...);

A Uber reserva-se o direito de desativar ou restringir o acesso ou o uso do Aplicativo de Motorista, de suas funcionalidades, e/ou dos Serviços da Uber pelo Cliente, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, incluindo o de qualquer Motorista da Empresa individualmente, no caso de: (a) violação deste Contrato, do Código da Comunidade Uber, ou do Anexo de Motorista da Empresa, quando aplicável, (b) difamação da Uber ou qualquer uma de suas Afiliadas, quando aplicável, por parte do Cliente, e/ou (c) qualquer ato ou omissão do Cliente que cause danos à marca, à reputação ou aos negócios da Uber, conforme determinado pela Uber a seu exclusivo critério. Da mesma forma, a Uber se reserva o direito de desativar ou restringir o acesso ou uso do Cliente, incluindo o de qualquer Motorista da Empresa individualmente, do Aplicativo de Motorista ou dos Serviços da Uber por qualquer outro motivo, a seu exclusivo e razoável critério, mediante exercício do direito de resilição unilateral aqui previsto”
.

E conquanto o direito contemporâneo garanta aos indivíduos em geral o devido ou adequado procedimento também das relações privadas, certo é que não se pode obrigar determinada empresa a manter ativa conta de motorista que apresenta corriqueiras entregas não concluídas, em detrimento a risco a sua credibilidade no mercado por ela explorado.

Constata-se, desta maneira que ativar, desativar ou restringir o acesso ou uso do motorista parceiro, está em cumprimento das normas da concedente, podendo ocorrer de forma unilateral.

A propósito, para o caso em comento, salutar destacar o que estabelece o artigo 421 do Código Civil Brasileiro que resguarda as partes a liberdade de contratar, sendo-lhe assegurado o direito de autonomia de vontade e, neste viés, permite a efetivação inclusive de resilição unilateral do contrato, ainda sem qualquer justificativa, a rigor do prescrito no artigo 473 do mesmo comando substantivo civil.

Ainda mais, ‘
O princípio da liberdade de contratar envolve a liberdade de escolha da pessoa com quem contratar (liberdade de contratar) e a escolha do conteúdo contratual (liberdade contratual). A liberdade de contratar é uma manifestação do princípio de liberdade garantido pela Constituição Federal. Caso o aplicativo de transporte, agindo dentro da esfera de liberdade assegurada pela lei, não tenha interesse na manutenção do vínculo com o motorista, tem a prerrogativa de resilir unilateralmente o contrato, sem que isso represente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório ou violação a direito da personalidade
.”

(RAC n. 0733206-28.2019.8.07.001, acórdão n. 1267226, 5a. Turma, Relator Des. HECTOR VALVERDE SANTANA, julgado em 22/07/2000,. Fonte sítio do TJDFT, ementa parcial).

É que, “com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar.” (TJ/DFT - Acórdão 1131115, 07075741120178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. em 9/10/2018, publ. no DJE: 22/10/2018.

Destarte, a questão relevante para o caso é a prova da confirmação às alegações ao fundamento da suspensão da conta – “recorrentes entregas não concluídas” -, que fomentam a suspeita de “
possível tentativa de manipulação dos sistemas para obter ganhos indevidos
”.

Isto decorre da liberdade da empresa em escolher aqueles motoristas que cumprem religiosamente o estabelecido e, por consequência, descredenciar aqueles outros que procedem em desaviso com as suas normas.

Neste viés, a requerida apelante, conforme consta dos autos comprovou através de relatório de viagens (ID. 275806851), dos constantes cancelamentos dos serviços de entregas pelo próprio motorista, o que justifica a medida de suspensão.

Assim, nesses ajustes privados, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se paritários e simétricos até a apresentação de elementos concretos a justificar o afastamento dessa presunção.

Nesse contexto, sob o ponto de vista substancial, a conduta da requerida apelante não se afigura desarrazoada.

Entende-se que há liberdade da Requerida para selecionar os seus parceiros de acordo com seus critérios e em atenção aos seus valores, visando a excelência de seus serviços, para proporcionar qualidade e segurança aos usuários.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS­­ – IMPROCEDENCIA - RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) - PRETENDIDA REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA - INVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART.6o, VIII, DO CDC – REJEIÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESACOLHIMENTO – NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA DE AO MENOS UMA RECLAMAÇÃO DE USUÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA - EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS PELO MOTORISTA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO – REPORTAMENTOS DE FALTA DE PROFISSIONALISMO, DE DIREÇÃO PERIGOSA E ATÉ DE ASSÉDIO – CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA – EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO NÃO VIOLADOR DA IMAGEM DO APLICATIVO – CANCELAMENTO DA PARCERIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL – EXCLUDENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O vínculo jurídico entre aquele que se credencia como parceiro motorista em plataforma eletrônica de transporte individual de passageiros e empresa operadora do aplicativo (Uber) não consubstancia relação de consumo a justificar a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art.6o do CDC, incumbindo ao parceiro descredenciado a prova dos fatos constitutivos de seu suposto direito à reativação da parceria.

Tendo a empresa proprietária do aplicativo de intermediação digital de serviços de transporte apresentado prints de reclamações de usuários do aplicativo comunicando a falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio por parte do motorista parceiro, não há como obrigá-la, sob pena de violação ao princípio da autonomia, a reativar forçadamente a parceria se os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital estabelecem expressamente que esse tipo de conduta justifica a rescisão unilateral imediata da relação, sem prévia notificação.

Afinal, sendo o motorista a face humana da Uber perante o público (aquele quem fica vis a vis com o usuário) plenamente legítimo que a operadora possa fiscalizar e, eventualmente, descredenciar parceiros que se comportam em contrariedade aos seus princípios ou à imagem que pretende fazer prevalecer publicamente, até porque é ela quem responderá objetivamente por possíveis danos causados a seus usuários.

Sendo a Uber uma plataforma exclusivamente eletrônica, a única forma de o usuário fazer suas reclamações é através do aplicativo. Assim, se apesar de impugnar os prints de telas das reclamações, o autor não traz um único indício da falsidade de tais provas, não há como desconsiderá-las na sentença.

Se a resilição do contrato, com o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constitui exercício regular de um direito contratual da operadora da plataforma, inexiste qualquer responsabilidade da operadora pelos danos supostamente experimentados pelo parceiro descredenciado.
(N.U 1017374-62.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021) (g.n.)

O preenchimento objetivo dos requisitos e condições impostas não implica direito líquido e certo de cadastramento, não merecendo acolhimento, portanto, a pretensão de compelir a requerida a manter ativamente a conta, e por consequência lógica não há que se falar em prejuízo a ensejar a indenização por dano moral e material por lucros cessantes, uma vez que não restou caracterizado qualquer ato ilícito por parte da empresa.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GERÔNIMO SOUZA PIRES DE LIMA
.

Conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, reformando a sentença de primeiro grau para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Majoro
os honorários advocatícios devidos pela parte autora para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, a
exigibilidade
fica
suspensa
porquanto o autor é
beneficiário da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025